Tribunal: STF
Processo: RE 79254
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA DE OFENSA AOS
ARTS. 381 E 382 DO COD. DE PR. CIVIL DE 1939. 3. DIVERGENCIA, QUE SE
NÃO CONFIGURA, ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O VERBETE 237 DA SÚMULA
DO STF. 4. INCIDENCIA DO ART. 308, IV, DO REGIMENTO INTERNO DA
CORTE. 5.
INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO EXCEPCIONAL.